Tribunal: TJSP
Processo: 1034007-36.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Aquisição de unidades autônomas comerciais. Empreendimento não iniciado. Alegação de existência de grupo econômico, confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica entre as empresas requeridas. Pedido de produção de prova pericial para comprovação dos requisitos do artigo 50, do Código Civil. Indeferimento. Documentos contábeis e bancários que não são

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Aquisição de unidades autônomas comerciais. Empreendimento não iniciado. Alegação de existência de grupo econômico, confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica entre as empresas requeridas. Pedido de produção de prova pericial para comprovação dos requisitos do artigo 50, do Código Civil. Indeferimento. Documentos contábeis e bancários que não são acessíveis à requerente. Cerceamento de defesa configurado. Anulação da r. sentença. Determinação de retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial.
Recurso provido, com determinação.